Tribunal: TJDFT
Processo: 0737131-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0737131-98.2020.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravante: Central Nacional Unimed – Cooperativa Central Agravado: João Ribeiro da Silva Neto D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Central Nacional Unimed – Cooperativa Centra contra a decisão proferida pelo Juízo da 19a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos do processo no 0723158-73.2020.8.07.0001, assim redigida: “Compreendo perfeitamente a dor de uma família que enfrenta o problema de lidar com um ente querido dependente químico, especialmente quando se torna uma pessoa violenta. Também compreendo “a complexidade que envolve para uma família comparecer em juízo para interditar seu filho”. Mas, dada a condição do Sr. João, é dever da família promover as medidas necessárias, até porque, uma vez resolvida definitivamente a questão sobre a suposta falta de capacidade civil, tornam-se menos difíceis as soluções de outras questões, inclusive a que integra o objeto deste processo. Seja como for, o novo laudo médico (id 69216050) informa que o autor “NÃO REUNE CONDIÇÕES MENTAIS DE TOMAR AS PRÓPRIAS DECISÕES”. Portanto, havendo indícios de incapacidade civil, nomeio curadora especial, para este processo, a Sra. FABIOLA MARIA DE LIMA E SILVA, qualificada na petição inicial (CPC, artigo 72, I). Por outro lado, nos termos do artigo 4°, do Código Civil, os “viciados em tóxico” são relativamente incapazes, e forma que o autor não poderia, sem assistência de um representante legal, ter cancelado o plano de saúde. Além disso, o alto custo pode fazer com que o tratamento seja interrompido ou, eventualmente, prejudicado pela necessidade de transferência do Sr. João para um estabelecimento menos adequado, já que a família não pode ter a sua subsistência comprometida. Finalmente, como houve o custeio em oportunidades anteriores, concluo, em cognição superficial, que há cobertura e que inexiste qualquer óbice contratual para a internação. Diante desse quadro, concedo a tutela provisória para restabelecer o plano de saúde do autor (Cód. Beneficiário 08650001365076001 – N° Contrato 15812). Ainda, determino à UNIMED que providencie as autorizações necessárias para a internação do Sr. João Ribeiro Silva Lima, conforme especificações da GUIA DE SOLICITAÇÃO DE INTERNAÇÃO id 68622475, inclusive a “Data Sugerida” (campo 21), ou seja, a partir de 20/07/2020 (“Número da Guia Atribuído pela Operadora”: 2114739459). Fixo o prazo de 1 (um) dia, sob pena de multa diária de R$ 3.000,00 (três mil reais), limitada a R$ 90.000,00 (noventa mil reais). Como as Operadoras não costumam celebrar acordos, deixo de designar audiência de conciliação neste momento. Cite-se e intime-se COM URGÊNCIA, valendo esta decisão como mandado. Dê-se ciência ao Ministério Público.” A agravante alega, em suas razões recursais (Id. 19123314), em síntese, ter sido regular o cancelamento do contrato alusivo ao plano de saúde de João Ribeiro da Silva Neto. Sustenta que o agravado ligou para a central de atendimento da agravante e solicitou o cancelamento de seu plano de saúde. Destaca que nunca foi notificada a respeito de eventual impedimento do agravado para proceder ao cancelamento do contrato de plano de saúde. Menciona inexistir nos autos prova a respeito da restrição da plena capacidade civil do agravado. Afirma ainda que o valor da multa por descumprimento foi fixado de modo abusivo e desproporcional. Acrescenta que o prazo determinado para o cumprimento da ordem judicial é exíguo e deve ser majorado, caso seja mantida a determinação de cumprimento da decisão impugnada. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão impugnada seja reformada e, assim, indeferido o requerimento de imediato restabelecimento do contrato de plano de saúde. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente acostados aos presentes autos (Id. 19123117 e Id. 19123118). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais, o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão urgente devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a determinação de imediato restabelecimento do contrato de plano de saúde em favor de João Ribeiro da Silva Neto. A agravante sustenta ter procedido ao regular cancelamento do contrato de plano de saúde após solicitação expressa procedida pelo próprio agravado. No entanto, nota-se que foram juntados aos autos do processo principal relatórios médicos que demonstram quadro de dependência química, o que ensejou a internação do agravado em algumas oportunidades (Id. 68638380 e Id. 68622478). Aliás, a respeito do quadro clínico do agravado, examine-se relatório médico emitido no dia 20 de julho de 2020 (Id. 68622482 dos autos do processo principal): “Relato, para os devidos fins, que o paciente acima citado encontra-se internado nesta clínica desde 20/07/2020, sendo que sua internação se deu de forma urgente. E já esteve internado nos períodos de 02/11/2019 a 16/12/2019 e de 19/02/2020 a 01/07/2020. Paciente com histórico de várias de internações prévias devido a quadro de dependência química e oscilações do humor. Alterações de comportamento estão vinculadas ao consumo de múltiplas substâncias. Faz uso abusivo de bebidas alcóolicas, cocaína e derivados da morfina. Coloca-se em situações de risco e envolve-se constantemente em brigas e luta física. Ao exame, ainda se mostra com agitação psicomotora, irritado, ansioso, potencialmente agressivo e com baixa crítica sobre seus problemas de saúde. Devido ao quadro clínico e aos riscos apresentados, a equipe multidisciplinar ratifica a necessidade de internação integral por pelo menos 30 dias devido a complexidade do caso e aos riscos de recaída e heteroagressão.” (Ressalvam-se os grifos) Diante desse cenário, observa-se que no momento da solicitação do cancelamento do plano de saúde, no dia 30 de junho de 2020, o agravado se encontrava internado em razão de quadro clínico de dependência química. Os elementos apresentados na oportunidade do ajuizamento da ação indicam a incapacidade parcial do agravado para o exercício de determinados atos da vida civil, nos termos do art. 4o, inc. II, do Código Civil. Assim, nesta primeira análise, percebe-se que o agravado deveria ter sido assistido para que procedesse licitamente ao cancelamento do seu plano de saúde, pois trata-se de serviço diretamente relacionado ao tratamento do quadro de dependência química. Quanto ao mais, as internações prévias foram autorizadas pela agravante, o que afasta as alegações de desconhecimento do quadro clínico do agravado. Em relação ao requerimento de redução do valor alusivo à multa cominatória e ao prazo fixado para cumprimento da medida determinada pelo Juízo singular, o presente recurso não deve ser conhecido. O exame do interesse recursal pertinente à agravante em relação à multa cominatória deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos dos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. A utilidade revela-se com a possibilidade de poder o recurso propiciar algum proveito para a recorrente. A necessidade, ademais, consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para se obter um resultado útil. A recorrente requer a imediata redução da multa fixada para o caso de descumprimento da decisão judicial ora impugnada. No entanto, é preciso observar que a eficácia da multa cominatória está condicionada ao descumprimento da decisão. Assim, a redução do valor da multa sem que a recorrente tenha efetivamente cumprido a ordem judicial resultaria apenas em incentivo ao não cumprimento da determinação expedida pelo Juízo singular, o que não pode ser concebido, por evidente. Além disso, convém ressaltar que a multa foi limitada a valor máximo, o que impede que eventualmente atinja patamar desproporcional. Portanto, o critério adotado é razoável e não gera, mesmo que potencialmente, o enriquecimento sem causa em favor da recorrida. A mesma fundamentação pode ser aplicada ao prazo estipulado pelo Juízo singular para o cumprimento da ordem judicial. Aliás, a interrupção de tratamento médico direcionado ao combate à dependência química tem o potencial de gerar prejuízo irreparável ao recorrido e sua continuidade é essencial para que possa surtir os efeitos esperados. O prazo de 1 (um) dia foi fixado para que a recorrente restabeleça os efeitos do contrato resilido de modo unilateral pela recorrente. Em verdade, essa situação, de acordo com as máximas da experiência comum, não demanda longo período de tempo para que possa ser plenamente solucionada. Por essa razão o prazo é razoável. Quanto ao mais, o relatório médico acima mencionado destaca a urgência de efetivação da medida. Nesse contexto, as alegações articuladas pela recorrente não revelam o desconhecimento a respeito do quadro clínico do agravado. Logo, não está satisfeito o requisito da probabilidade de provimento do recurso. Fica prejudicado o exame do requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Feitas essas considerações, conheço parcialmente o recurso e indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília–DF, 31 de agosto de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator